Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-91.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. CRITÉRIO MAJORITARIAMENTE ACEITO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. INAPLICABILIDADE NO CASO.
1. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estabelecidas no artigo 59 do Código Penal.
2. O réu não possui direito subjetivo ao critério matemático utilizado para a exasperação da pena-base, de forma que, mesmo que a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima seja a mais benéfica ao réu no caso concreto, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério – 1/8 (um oitavo) – é igualmente aceito pela jurisprudência, inclusive de forma majoritária.
3. Recurso não provido.